Tribunal: TJSP
Processo: 9000045-79.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 9000045-79.2020.8.26.0637, da Comarca de
Tupã, em que é agravante ROBERTO GOMES DA SILVA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000045-79.2020.8.26.0637 - Voto no 49602
2
Voto no 49602
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 9000045-79.2020.8.26.0637
Comarca: TUPÃ - (Processo no 568.433)
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Roberto Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
–
INDEFERIMENTO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL – HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL – FALTA DE
PREPARO PARA INGRESSAR DE IMEDIATO AO CONVÍVIO SOCIAL –
NECESSIDADE
DE
ADAPTAÇÃO
DO
SENTENCIADO
DE
FORMA
GRADATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto por
ROBERTO GOMES DA SILVA, contra decisão do r. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da comarca de TUPÃ, da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Paulo Gustavo Ferrari, nos autos da
Execução no 568.433, que indeferiu o pedido de livramento
condicional por ausência de requisito subjetivo (fls. 44).
O agravante incorreu no artigo 10, §§ 2o e 3o da
Lei 9.437/97. Art. 148, “caput”, por três vezes, na forma do art.
71, na forma do art. 70, “caput” art.288, do Código Penal.
Alega que além do preenchimento dos requisitos
legais, o sentenciado obteve parecer favorável no exame
criminológico, devendo ser concedido o benefício (fls.49/53).
Apresentada a contraminuta (fls. 55/57), a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000045-79.2020.8.26.0637 - Voto no 49602
3
decisão foi mantida por despacho de fls. 58, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima,
pelo desprovimento do recurso (fls. 63/69).
É o relatório.
O sentenciado expia pena total de 26 (vinte e
seis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.
Iniciou as reprimendas aos 28/02/2002, com término previsto
para 27/04/2039.
Realmente o agravante preencheu o requisito
temporal para fins de livramento condicional na data de
23/12/2018
Entretanto,
na
data
de
15/05/2007,
empreendeu
fuga
durante
a
saída
temporária,
sendo
recapturado somente aos 10/01/2018 (SIVEC).
Em virtude de seu extenso histórico criminal, e
ausência de mérito, o eminente magistrado determinou a
elaboração do exame criminológico.
O relatório psicossocial destaca comportamento
condizente
com
as
normas
disciplinares,
contenção
de
comportamentos agressivos e impulsividade. Também fez uso
de entorpecentes ao longo da vida, sendo importante receber
acompanhamento de equipe especializada como CAPS/AD e ou
Narcóticos Anônimos. Por fim, ressalta a importância do
ingresso do preso no regime intermediário, antes da concessão
do livramento condicional (fls. 36/37).
Registre-se que ROBERTO assume a autoria do
delito, conta com estrutura familiar, residência fixa, e proposta
de emprego (fls. 15/20 e 38/39).
Destarte, cumpre pena pela prática de crimes
de tortura, formação de quadrilha, posse ilegal de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000045-79.2020.8.26.0637 - Voto no 49602
4
e artefato explosivo.
Fatos de extrema gravidade.
Sabe-se que o livramento condicional, é a
última etapa de cumprimento de pena, e, só deve ser concedido
para aquele sentenciado que demonstre bom comportamento
durante todo o desenvolvimento da execução.
Apesar do relatório conjunto de avaliação ter
sido “favorável” ao pedido (fls. 27/28), seu resultado serve
apenas de subsídio para o magistrado na análise do pedido (art.
112, § 1o, art. 8o, 196 § 2o, da LEP, e Súmula 439 do STJ, e
Súmula 26 do STF).
Na hipótese, considerando todo o período que
ainda resta para o cumprimento da reprimenda, indispensável
seu prévio ingresso no regime intermediário, para um melhor
acompanhamento e adaptação a seu processo de ressocialização.
Neste sentido, destacamos julgados desta Corte
de Justiça: “PENA - Regime - Progressão - Concessão do beneficio
- Reeducando que cumpriu mais de 1/6 da pena - Atestado de
conduta carcerária que dá como bom o seu comportamento - O
Juiz não está adstrito à conclusão do exame criminológico - Uma
das finalidades da pena é preparar o reeducando para sua
reinserção na comunidade, e um dos institutos que melhor
atende a esse fim é a progressão - Recurso provido” (Agravo de
Execução Penal n. 0066391-54.2011.8.26.0000 - Franco da
Rocha - 2a Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco
Orlando de Souza - 28/11/2011 - 12366 - Maioria de votos).
Como bem ressaltado pelo eminente Relator
Desembargador PINHEIRO FRANCO, desta Corte Paulista: “O
deferimento do livramento, nunca é demais insistir, demanda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000045-79.2020.8.26.0637 - Voto no 49602
5
prévia comprovação da falta de periculosidade. É requisito
exigido pelo bom senso, ainda que a legislação fosse omissa,
porque ninguém irá colocar na sociedade indivíduo perigoso,
apenas porque tem bom comportamento no estabelecimento
prisional, mero dever do preso. E nem se diga que sua promoção
ao regime intermediário já o habilita para o livramento
condicional. É que naquele regime o preso irá submeter-se a
estágio próprio a desenvolver senso de responsabilidade, razão
de uma menor segurança na vigilância. E no curso do livramento,
diferentemente, estará em liberdade desde logo, com todos ou
quase todos os atributos dela” (TJSP, Agravo em Execução no.
0007204-61.2016.8.26.0996, j. 30/03/2017).
Por fim, cumpre destacar que no nosso
ordenamento jurídico não se admite a progressão por saltos,
sendo obrigatório o cumprimento de pena no regime anterior
(Súmula 491 do STJ).
Portanto,
devidamente
fundamentado
o
pronunciamento judicial, deve ser mantido o indeferimento do
livramento condicional.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator